Tribunal: TJMT
Processo: 1022601-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022601-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROQUE DURANTE - CPF: 418.216.020-72 (APELADO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 405.769.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1022601-18.2016.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Roque Durante

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
ASSINATURA FRAUDULENTA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1022601-18.2016.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Roque Durante

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Roque Durante, julgou p
arcialmente procedentes
os pedidos da inicial para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do honorário advocatícios e custas processuais arbitradas em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que a assinatura contida no contrato no 40/00934-3 foi produzida por alguém próximo ao apelado, ou que tenha conhecimento de seu esquema gráfico, diante da tentativa de imitação formal do traçado.

Assevera que foi diligente em seus procedimentos, no entanto, o tipo de falsificação perpetrado é muito difícil de ser constatado, impugnando a perícia grafotécnica produzida.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 80644533), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1022601-18.2016.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Roque Durante

V O T O

Cinge-se dos autos que Roque Durante propôs ação de indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi surpreendido com inscrição de seu nome nos órgão de proteção ao crédito, referente ao
Contrato de Empréstimo no 40/00934-3, realizado em 23.03.2015, onde figura como avalista do Sr. José Vanderlei da Silva.

Após a angularização processual, o feito foi saneado determinando a realização de pericia grafotécnica (id. 80644475).

Realizado o ato, o
expert
chegou a seguinte conclusão:

“
6 – CONCLUSÃO

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que foi comprovada INAUTENTICIDADE da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato, de modo que as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente.
”
.
(id. 80644514).

Diante disso, a douta magistrada
a quo
julgou p
arcialmente procedentes
os pedidos da inicial para condenar o banco ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do honorário advocatícios e custas processuais arbitradas em 20% sobre o valor da condenação (id. 77457480).

Inconformado, o apelante sustenta que a assinatura contida no contrato no 40/00934-3 foi produzida por alguém próximo ao apelado, ou que tenha conhecimento de seu esquema gráfico, diante da tentativa de imitação formal do traçado.

Assevera que foi diligente em seus procedimentos, no entanto, o tipo de falsificação perpetrado é muito difícil de ser constatado, impugnando a perícia grafotécnica produzida.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, o autor alegou na inicial o desconhecimento da origem do empréstimo que gerou o débito em questão. E, diante das assinaturas contidas no contrato apresentado pelo banco, foi realizada perícia grafotécnica que atestou a inautenticidade das mesmas, o suficiente para acolher o pleito inicial.

Ora, em que pese às alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade do empréstimo que culminou na negativação do nome do apelado, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta.

Ademais, não há como prosperar qualquer tentativa de rechaçar a perícia grafotécnica produzida, mormente o apelante foi regularmente intimado para manifestar quanto ao laudo, deixando de impugnar no tempo oportuno.

Acrescento, ainda, que o ato foi realizado

dentro das normas técnicas e com documentos suficientes para elucidação da controvérsia
.

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada
“

“
Desse modo, resta comprovado que a parte autora realmente não assinou o contrato
no 40/00934-3, realizado em 23/03/2015
, consequentemente não possui obrigação sobre o mesmo.

O fato da parte ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços.

E mais, mesmo em caso de fraude, cabe ao responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao terceiro inocente, pois as instituições financeiras que não certificarem se quem está contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade
”
.
(id. 80644524)

Portanto, do conjunto probatório produzido nos autos, se extrai com clareza a responsabilidade objetiva do banco apelado pela negativação indevidamente realizada em nome do apelado.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, o apelante agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito oriundo de contratação fraudulenta.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, o apelante tem o dever de indenizar o apelado pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis
:

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha que ensejou a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021